Tribunal: TJSP
Processo: 0004684-22.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Furto simples. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas quanto à autoria. Indivíduo que subtrai uma bicicleta estacionada na via pública, sendo, em seguida, perseguido pela ofendida e populares, até sua prisão por policiais.

Ofendida que afirma, categoricamente, ter visto com perfeição o rosto do furtador, não se tratando da pessoa do réu.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas quanto à autoria. Indivíduo que subtrai uma bicicleta estacionada na via pública, sendo, em seguida, perseguido pela ofendida e populares, até sua prisão por policiais.

Ofendida que afirma, categoricamente, ter visto com perfeição o rosto do furtador, não se tratando da pessoa do réu. Vítima afirma possuírem características físicas diversas, sendo pessoas diferentes, não apresentando qualquer dúvida em suas declarações. Acusado que afirma desconhecer os fatos.

Policial civil que afirma reconhecer o réu como sendo o furtador. Embora o miliciano o tenha reconhecido, a veemente negativa da vítima é suficiente para, no mínimo, gerar dúvida razoável quanto à autoria. Princípio do favor rei. Apelo provido para absolver o réu.